Tribunal: TJPA
Processo: 0838823-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838823-81.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Saneamento básico. Ausência de rede de esgotamento sanitário, Drenagem pluvial, Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Omissão do poder público. Direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente equilibrado. Possibilidade de controle judicial de políticas públicas. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Responsabilidade solidária entre município e concessionária de serviço público. Reserva do possível não comprovada. Manutenção da sentença. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Belém e pela Companhia de Saneamento do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos para determinar a implementação de serviços de saneamento básico na Rua Rodolfo Tourinho, Distrito de Outeiro, consistentes em esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, fixando prazo para início das medidas e multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão estatal apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saneamento básico; (ii) saber se há violação aos princípios da separação dos poderes, do pacto federativo e da reserva do possível; (iii) saber se a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando a repartição de competências na execução dos serviços de saneamento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao saneamento básico constitui expressão dos direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, possuindo aplicabilidade imediata, nos termos do art. 5º, §1º, da Constituição Federal.

4. A omissão do Poder Público na implementação de políticas públicas essenciais autoriza a atuação do Poder Judiciário, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

5. A alegação de reserva do possível não prospera quando desacompanhada de prova concreta da absoluta impossibilidade financeira do ente público, não sendo suficientes alegações genéricas de restrição orçamentária.

6. A prestação dos serviços de saneamento básico pressupõe atuação integrada entre o ente municipal e a concessionária responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, configurando legitimidade passiva da COSANPA diante do contrato de programa celebrado.

7. A imposição de obrigação de fazer, com fixação de multa cominatória, mostra-se medida adequada e proporcional para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a concretização de direitos fundamentais coletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A omissão do Poder Público na implementação de políticas públicas essenciais, notadamente saneamento básico, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saneamento básico é compartilhada entre o ente municipal e a concessionária responsável, sendo legítima a permanência de ambos no polo passivo da ação civil pública.

3. A teoria da reserva do possível não afasta a obrigação estatal quando inexistente comprovação objetiva da impossibilidade financeira para implementação de serviços públicos essenciais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 3º; 5º, XXXV e §1º; 182; Lei nº 11.445/2007; Lei nº 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 827568/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15.03.2016; TJPA, Acórdão nº 16099259, j. 11.09.2023; TJPA, Apelação nº 0000091-18.2012.8.14.0095, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos apelos, mas negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
22
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos pelo
Município de Belém e Companhia de Saneamento do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
.

Narra a ação que o Ministério Público instaurou procedimento administrativo a partir de reclamação formulada por moradores da Rua Rodolfo Tourinho, no Distrito de Outeiro, relatando a ausência de infraestrutura sanitária adequada, incluindo inexistência de rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial, pavimentação e coleta regular de resíduos sólidos, situação confirmada por análise técnica elaborada pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI, que evidenciou a precariedade das condições habitacionais e a omissão estatal quanto à implementação de políticas públicas de saneamento básico.

Após o regular andamento processual, sobreveio
sentença (ID Num. 29374868)
, julgando procedente a ação, reconhecendo a omissão do Poder Público na efetivação de serviços essenciais de saneamento básico, consistentes no fornecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, determinando aos entes demandados a adequação do serviço, fixando prazo de um ano para implementação das medidas necessárias, sob pena de multa diária, nos seguintes termos:

“(...) 3 - Dispositivo

Consoante as razões assinaladas, julgo totalmente procedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Como consectário, condeno os réus (Município de Belém e Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA), de acordo com as suas especificidades, a efetuar os seguintes mandamentos:

a) Proceder a adequação às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento Básico (Lei Federal 11.445/07 e Lei Estadual 7.731/2013), e ao Plano Municipal de Saneamento (Lei

Municipal nº 9.656 de 30 de dezembro de 2020);

b) Em 01 ano, contado da intimação, fornecer serviço de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na Rua Rodolfo Tourinho, localizada no Distrito de Outeiro;

c) Para o caso de incumprimento, estipula-se multa de R$2.000,00/dia, a ser aplicada individualmente a cada réu de acordo com a sua responsabilidade, até o montante de R$100.000,00 valor que poderá ser majorado ulteriormente em caso de recalcitrância.”

Em suas razões recursais
(ID Num. 29374879), a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ- COSANPA
sustentou a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as obrigações relativas à infraestrutura urbana competiriam prioritariamente ao Município. Assim como aduziu a usurpação da função administrativa do Estado pelo Poder Judiciário; violação ao pacto federativo e interferência indevida do Judiciário Estadual na execução de políticas públicas municipais; infringência a norma geral de direito financeiro e violação ao princípio da reserva do possível.

O
Município de Belém também interpôs recurso de apelação (ID Num. 29374893)
, aduzindo, em síntese, violação ao princípio da separação de poderes; a ausência de omissão ou deficiência grave no planejamento e definição de tais serviços que justificasse a intervenção em política pública.

Contrarrazões aos recursos no Num. 29374896, Num. 29374897 e Num. 29374898.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidos os recursos em seu duplo efeito, conforme ID Num. 29387633.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, conforme Num. 29843393.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Inicialmente, quanto a alegação da COSANPA acerca da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que as obras de infraestrutura urbana seriam de responsabilidade exclusiva do Município, entendo que, tal alegação não merece prosperar, uma vez que, o conjunto probatório demonstra que a Companhia de Saneamento do Pará é responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Belém, nos termos do contrato de programa celebrado entre os entes públicos envolvidos.

A própria estrutura normativa da política pública de saneamento básico pressupõe atuação integrada entre os entes responsáveis, sendo inviável dissociar as atribuições do Município e da concessionária na execução das ações necessárias à universalização do acesso aos serviços essenciais.

Conforme consignado na sentença recorrida, a responsabilidade pela implementação das políticas públicas de saneamento básico é compartilhada, devendo cada ente cumprir as obrigações decorrentes de sua esfera de atuação

No mérito, a questão consiste em verificar a existência de omissão do Poder Público Municipal e pela COSANPA que justifique a atuação jurisdicional, quanto ao saneamento básico na Rua Rodolfo Tourinho, localizada no Distrito de Outeiro, Município de Belém, levando em consideração o princípio da separação de poderes e o valor das astreintes fixadas.

De início, insta destacar que não há como se apontar interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, uma vez que pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

No caso concreto, o Ministério Público apresentou a pretensão para que as Apelantes procedam à sua adequação às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento Básico, prestando adequadamente aos moradores do endereço acima, de forma direta ou delegada, os serviços públicos de esgoto sanitário, de drenagem das águas pluviais, de pavimentação asfáltica, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, realizando as necessárias adequações no intuito, inclusive, de viabilizar o acesso do Município a linhas de financiamento externas disponíveis (recursos federais e estaduais) para tal fim, iniciando as obras de implantação no prazo de 01 (um) ano.

Como se observa, a questão veiculada na presente ação consiste no direito à dignidade humana e a saúde, de forma que, ao se constatar a omissão da Administração Pública e a consequente violação dos direitos fundamentais, concernentes ao mínimo existencial, enseja a interferência do Judiciário, para salvaguardar os direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata ( CF, art. 5º, § 1º).

Nesta esteira, não há como prevalecer alegação de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (STF, AgR ARE: 827568 DF - DISTRITO FEDERAL 0000664-28.2001 .8.07.0001, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/03/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-098 16-05-2016)

Como se observa, por ser considerado serviço essencial, a questão tratada enseja a interferência do Judiciário, com vistas a assegurar os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade humana dos munícipes.

Dos autos, verifica-se, a existência de procedimento investigatório instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado, respaldado na Lei nº 7.347/85, que demonstra as condições precárias em que se encontra a população que reside e utiliza da via pública denominada Rua Rodolfo Tourinho, em Icoaraci em decorrência da constantes alagamentos e a situação de precariedade que impedem as pessoas de adentrarem em suas casas.

Extrai-se dos autos que o problema enfrentado pelos moradores, não são recentes, podendo ser percebido por meio da ata de reunião corrida em 03/02/2018 e abaixo-assinado dos moradores (ID Num. 29374621 - Pág. 5 e seguintes), os quais relataram a omissão e o total descaso do Poder Público em adotar as medidas necessárias para implementação de saneamento básico e melhoria das condições habitacionais da população residente na Rua Rodolfo Tourinho, Distrito de Outeiro, requerendo, assim, a adoção das providências cabíveis

No mesmo sentido, a Análise Técnica n° 226/2021 (ID Num. 29374627 - Pág. 6 e seguintes), elaborado por engenheiro civil do Ministério Público, traz em sua conclusão, in verbis:

“(...) A partir da vistoria, observou-se que a referida rua alterou de nome para Passagem São Clemente. Além disso, a mesma não possui pavimentação asfáltica, calçada, meio fio, sistema de drenagem urbana (causando ocorrências de alagamento) e coleta de resíduos sólidos.

Segundo o PMSB de Belém, a via possui rede de abastecimento de água da COSANPA, mas não foi possível identificar a existência de rede coletora de esgoto. (...)”

A Lei nº 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, prevê:

“Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: (Redação dada pela Medida Provisória nº 844, de 2018)

I - saneamento básico - conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 844, de 2018)

a) abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, pela disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura e pelas instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e os seus instrumentos de medição; (Incluído pela Medida Provisória nº 844, de 2018)

b) esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, pela disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até a sua destinação final para a produção de água de reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente; (Incluído pela Medida Provisória nº 844, de 2018)

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbanas; e (Incluído pela Medida Provisória nº 844, de 2018)

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes; (Incluído pela Medida Provisória nº 844, de 2018)

(...)

Art. 3º - Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais (Redação dada pela Medida Provisória nº 844, de 2018)

(...)

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; (Redação dada pela Medida Provisória nº 844, de 2018)”

Por sua vez, sabe-se que as políticas públicas são meios de efetivação de direitos sociais, de forma que o fato de não haver a destinação dos recursos públicos captados junto ao Ministério das Cidades para a via em questão, não o exime de cumprir o dever legal de sanear, drenar e pavimentar a Passagem objeto da presente ação, de forma a conceder a sua população uma convivência digna no local.

Insta ressaltar que a dignidade da pessoa humana é reconhecida como princípio fundamental pela Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III) como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nos seguintes termos:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III – a dignidade da pessoa humana;”

O art. 182 da Constituição Federal dispõe:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.”

Nesse viés, há de ser observado que o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da sociedade, com direitos iguais e inalienáveis, de modo que as ações públicas devem estar voltadas para a materialização da dignidade humana (CF/88, Artigos 1º e 3º), na promoção do bem-estar de todos, onde se insere o direito à saúde e ao serviço adequado de saneamento básico.

Em casos análogos, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO DE ÁREA URBANA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. LEI Nº 7 .347/85. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO CUMPRIMENTO DE SEU DEVER PARA COM OS CIDADÃOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão consiste em verificar a existência de omissão do Poder Público que justifique a atuação jurisdicional quanto ao saneamento, drenagem e pavimentação de logradouro público, levando em consideração o princípio da dignidade humana. 2- Princípio da separação dos poderes. Não há como se apontar interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que as imposições ao Ente Municipal acerca da realização de obras para propiciar o saneamento básico, encontram respaldo na Constituição da República em observância à efetivação do direito à dignidade humana e à saúde. 3-A existência do fato ensejador da Ação Civil Pública é extreme de dúvidas, uma vez a existência de elementos suficientes apresentados pelo Apelante constantes dos autos, não havendo que se falar em inexistência de prova hábil dos fatos, estando o serviço pleiteado caracterizado como de saneamento básico. Inteligência da Lei nº 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico. 4-As políticas públicas são meios de efetivação de direitos sociais, de forma que o fato de não haver a destinação dos recursos públicos captados junto ao Ministério das Cidades para a via em questão, não o exime de cumprir o dever legal de sanear, drenar e pavimentar as ruas objeto da presente ação, de forma a conceder a sua população uma convivência digna no local. 5-A dignidade da pessoa humana é reconhecida como princípio fundamental pela Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III) como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (inteligência do art. 182 da CF/88). 6-Deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias em que são estabelecidas. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios. 7-Caracterizada a omissão do Ente Municipal pela ausência do serviço que de fato efetive o bem pretendido, qual seja a drenagem e pavimentação da via pública em questão e, levando em consideração ainda a mácula do princípio da dignidade da pessoa humana e pautando-se devida ponderação principiológica, vê-se a necessidade de reforma da sentença para condenar o Município Apelado ao cumprimento do dever constitucional de propiciar o mínimo existencial com o saneamento básico local. 8-Apelação conhecida e provida. À unanimidade.”. (TJPA. Acórdão nº 16099259, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUA MUNICIPAL. 1. A efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental. Além disso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF). 2. Nesse contexto fático a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos. 3. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada.” (TJPA 08091112920198140006, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022)

Portanto, resta caracterizada a omissão os recorrentes pela ausência do serviço que de fato efetive o bem pretendido, e, levando em consideração ainda a mácula do princípio da dignidade da pessoa humana e pautando-se devida ponderação principiológica, impõe-se a manutenção da sentença quanto a condenação.

Quanto a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Ocorre, todavia que,
no presente caso, não foi produzida prova idônea capaz de demonstrar a absoluta impossibilidade de implementação das medidas determinadas, havendo apenas alegações genéricas acerca de restrições orçamentárias.

Ademais, o direito ao saneamento básico integra o núcleo essencial dos direitos fundamentais relacionados à saúde pública e à dignidade da pessoa humana, não podendo ser postergado indefinidamente sob o argumento de conveniência administrativa.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL E PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação judicial para que a Administração Pública implemente medidas voltadas ao abastecimento de água potável nas localidades de Icoaraci, Outeiro e Ilhas, inclusive por meio de carros-pipa, em razão da persistência da precariedade do serviço.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível na decisão que impõe obrigação ao poder público para garantir o abastecimento adequado de água potável.

III. Razões de decidir.

3. O direito à água potável é um direito fundamental relacionado à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, devendo ser garantido pelo Estado.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, diante da omissão estatal, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais, sem que isso configure afronta à separação dos poderes.

5. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente em se tratando de serviços essenciais como o abastecimento de água.

6. A multa fixada em R$5.000,00 diários, limitada a R$500.000,00, revela-se razoável e proporcional ao cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de medidas emergenciais e definitivas voltadas ao abastecimento de água potável quando configurada a omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes ou à reserva do possível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 6º; 196. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 827568 AgR; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG.” (TJPA. Acórdão nº 25977281. Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA. Data de Julgamento: 24/03/2025. 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 1 - A realização e implementação de plano de saneamento básico está albergada pelo direito fundamental de garantia de uma vida digna e pelo direito à saúde, o que afasta a incidência da teoria da reserva do possível (limitações de orçamento) como óbice à realização das determinações contidas na sentença atacada. 2 - A alegação do apelante quanto à impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em casos como o presente não merece acolhimento, pois não está a imiscuir-se na esfera do mérito administrativo, haja vista que, verificada a negligência do ente público municipal em cumprir com suas obrigações de promover as obras que garantam o saneamento público, legítima é a atuação do Poder Judiciário para corrigir a deficiência. 3 – Reforma parcial da sentença no que tange o alto valor do montante máximo (R$ 180.000,00). Sendo assim, minoro a condenação em caso de descumprimento para o valor máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantendo-se a multa diária de R$ 1.000,00 (mil Reais), conforme estipulado pelo juízo monocrático. 4 - Recurso conhecido, e provido parcialmente, à unanimidade.” (TJPA. Apelação Cível nº 0000091-18.2012.8.14.0095 Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN. Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a matéria, reconhecendo a omissão estatal quanto à implementação de serviços públicos essenciais, em conformidade com a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço dos recursos de apelação interpostos pela COSANPA e pelo Município de Belém, mas nego-lhes provimento, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
22
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026